Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-03.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-03.2015.8.14.0136

APELANTE: MASTER LABORATÓRIO CLINICO LTDA, JOACIL ALVES JAPIASSU

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, VALE.S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA EM DISTRATO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação de cobrança ajuizada contra VALE S.A. e PRÓ-SAÚDE, reconhecendo ilegitimidade passiva da primeira e validade de distrato com quitação plena firmado com a segunda. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à validade e extensão da cláusula de quitação, bem como ausência de enfrentamento expresso do art. 472 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma expressa o art. 472 do Código Civil e os requisitos formais do distrato, configurando omissão; e (ii) estabelecer se houve obscuridade na fundamentação sobre a validade e o alcance da cláusula de quitação plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente a validade do distrato e da cláusula de quitação plena, ressaltando a ausência de vício de consentimento, reserva de direitos ou prova de valores remanescentes, aplicando jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de menção literal ao art. 472 do CC não configura omissão, pois a matéria de fundo relativa à forma e validade do distrato foi devidamente examinada, atendendo ao objetivo do prequestionamento.

A alegação de obscuridade não se sustenta, pois a fundamentação foi clara e coerente ao reconhecer a eficácia liberatória do distrato e a improcedência da cobrança.

O recurso evidencia intento de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção literal a dispositivo legal não configura omissão quando a questão jurídica nele prevista foi efetivamente enfrentada.

O reconhecimento da eficácia plena de distrato com cláusula de quitação irrevogável afasta a possibilidade de cobrança posterior, salvo prova inequívoca de vício de consentimento ou de reserva de direitos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 485, VI; CC, arts. 472, 849.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA
e embargado
VALE S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27905750), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 27737461, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. DISTRATO CONTRATUAL COM QUITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança ajuizado em face da PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e da VALE S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva da segunda e extinguindo o processo quanto a ela, bem como rejeitando o pedido da autora com base em distrato contratual firmado entre as partes, que continha cláusula de quitação plena. A parte autora alega subsistência de dívida não contemplada pelo distrato, no valor de R$ 2.751.573,77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a VALE S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da ação de cobrança; e (ii) estabelecer se a quitação dada no distrato celebrado entre a autora e a PRÓ-SAÚDE exclui a possibilidade de cobrança de valores alegadamente remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A VALE S.A. não integra relação jurídica obrigacional com a autora, inexistindo contrato, cláusula de solidariedade, assunção de dívida ou qualquer outra base legal que justifique sua inclusão no polo passivo, sendo correta sua exclusão com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

4.

O distrato contratual firmado entre a autora e a PRÓ-SAÚDE contém cláusula expressa de quitação plena, irrevogável e irretratável, sem ressalvas quanto a valores pendentes, constituindo manifestação inequívoca de vontade das partes.

5.

A parte autora não apresentou prova robusta capaz de infirmar a eficácia liberatória do distrato, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de que haveria saldo devedor não quitado.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade e a eficácia plena de distrato com quitação ampla, salvo demonstração de vício de vontade, erro ou prova cabal de inadimplemento, o que não se verificou no caso.

7.

Inexiste enriquecimento sem causa, pois os pagamentos pactuados no distrato foram devidamente realizados, e não há prova de prestação de serviços não remunerada após a rescisão contratual.

8.

A tentativa de relativizar os efeitos do distrato, sem impugnação contemporânea ou demonstração de reserva de direitos, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que não figura como contratante nem possui vínculo jurídico com o prestador de serviço não pode ser responsabilizada por dívida contratual sem cláusula expressa de solidariedade ou assunção de obrigação.

2.

A quitação plena firmada em distrato contratual subscrito por partes capazes tem eficácia liberatória geral, salvo prova inequívoca de ressalva ou vício na manifestação de vontade.

3.

Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inclusive em relação à alegação de inadimplemento de valores supostamente excluídos de quitação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, VI; 487, I; CC, art. 849.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024; TJ-PB, Ap. Cív. 0803003-98.2021.8.15.0001; TRT-5, ROT 00006973820225050017, Rel. Des. Luis Carneiro, j. s.d.

O embargante, MASTER LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA., com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, opõe embargos de declaração, alegando obscuridade na decisão que apreciou a controvérsia relativa à validade e extensão da quitação prevista no distrato celebrado com a PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, bem como quanto à eventual subsistência de valores não pagos decorrentes de serviços laboratoriais e de agência transfusional no montante de R$ 2.751.573,77. Sustenta que o acórdão embargado reproduziu cláusula de quitação mútua e irrevogável sem analisar que o distrato não preencheria os requisitos do art. 472 do Código Civil, deixando de observar as formalidades equivalentes às do contrato original e de explicitar condições essenciais como valores devidos, prazos e quitação de responsabilidades.

Argumenta que, embora o distrato seja forma amigável de extinção contratual, deve atender exigências como consentimento de ambas as partes, restituição de valores, tratamento de multas e formalização clara e documentada, aspectos que, segundo o embargante, não foram examinados no acórdão recorrido, configurando omissão. Requer, ainda, o prequestionamento do art. 472 do Código Civil para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, sustentando que a decisão embargada não enfrentou adequadamente essa matéria. Ao final, pleiteia o provimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada, com a devida fundamentação e inclusão do prequestionamento pretendido.

A embargada VALE S/A sustenta, em contrarrazões, a inexistência de omissão no acórdão que negou provimento à apelação da embargante, afirmando que os embargos de declaração foram manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da causa. Argumenta que o recurso não preenche os pressupostos legais de embargabilidade, sendo incabível o reexame da validade do distrato já apreciado e decidido no julgamento da ação e da apelação. Invoca precedentes do STJ e STF que vedam a utilização dos embargos para modificar o julgado sem vício formal e requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu improvimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que o acórdão proferido por esta Turma teria incorrido em obscuridade e omissão, na medida em que não teria esclarecido suficientemente os fundamentos acerca da validade e extensão da cláusula de quitação constante do distrato firmado com a primeira embargada, tampouco apreciado, de forma expressa, a aplicação do art. 472 do Código Civil. Alega que o distrato não teria observado requisitos legais, deixando de explicitar valores, prazos e responsabilidades, o que inviabilizaria o efeito liberatório amplo que lhe foi reconhecido na decisão embargada.

Todavia, ao compulsar o acórdão impugnado, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada. A decisão embargada consignou de forma clara que: (i) o distrato celebrado entre as partes contém cláusula inequívoca de quitação plena, irrevogável e irretratável, sem qualquer ressalva; (ii) a autora não produziu prova robusta de que valores remanescentes não estariam abrangidos pela quitação; e (iii) não houve demonstração de vício de consentimento ou de reserva de direitos à época da assinatura do instrumento, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, asseguram plena eficácia liberatória ao ajuste. Ainda, foram citados os dispositivos legais pertinentes, inclusive o art. 849 do Código Civil e o art. 373, I, do CPC, que tratam do alcance da quitação e da distribuição do ônus da prova.

Quanto ao prequestionamento do art. 472 do Código Civil, embora não tenha sido mencionado de forma literal, a decisão embargada enfrentou a questão de fundo ao analisar a forma e a validade do distrato, consignando que não havia qualquer vício ou irregularidade formal capaz de infirmar sua eficácia, o que é suficiente para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, atendendo ao fim colimado pelo embargante.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise das provas, destinando-se apenas a suprir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso, inexiste omissão ou obscuridade a ser sanada, sendo manifesto o intento de rediscutir fundamentos já enfrentados e decididos no acórdão embargado.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHER
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 12 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 21/08/2025